Tribunal: TJES
Processo: 5009116-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009116-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MONIQUE COELHO LAURINDO

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A agravante alega falha na prestação do serviço pela alteração da titularidade da instalação de energia elétrica sem sua autorização, ausência de notificação prévia sobre débitos em seu nome e inclusão indevida em cadastros de proteção ao crédito, apesar do parcelamento firmado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) Definir se a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência merece reforma, considerando as alegações de falha na prestação do serviço e inclusão indevida em cadastros de proteção ao crédito; (ii) Verificar se restaram demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os documentos apresentados demonstram que o termo de confissão de dívida foi firmado pela agravante em 17 de abril de 2024, ou seja, após o surgimento dos débitos referentes às faturas de energia elétrica de julho de 2023, e poucos dias antes do ajuizamento da demanda, o que não evidencia, de forma inequívoca, a inexistência de justa causa para a cobrança ou a regularidade dos pagamentos.

4.
Não há comprovação de que a agravante vinha quitando regularmente as parcelas do parcelamento firmado, nem de que a inclusão de seu nome no cadastro de proteção ao crédito tenha sido indevida.

5.
A alteração da titularidade da instalação de energia elétrica para o nome do sogro da agravante não demonstra nexo causal com a negativação em cadastros de proteção ao crédito, não se revelando suficiente para justificar a reforma da decisão recorrida.

6.
O indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência encontra amparo na ausência de elementos que comprovem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alteração da titularidade de instalação de energia elétrica, por si só, não configura causa suficiente para justificar a inclusão indevida em cadastros de proteção ao crédito, quando ausentes provas concretas de nexo causal e de quitação dos débitos.

2. A inclusão em cadastro de proteção ao crédito é legítima quando decorrente de débito devidamente comprovado e não elidido por pagamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER o recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter intacta a decisão recorrida, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

MONIQUE COELHO LAURINDO
em razão da decisão, por cópia às fls. 02/04 do evento 8992924, proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua que, nos autos da “
ação
de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência
” ajuizada em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, no que concerne ao recurso, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado.

Em suas razões recursais (evento 8992923), a agravante aduz, em síntese, que: I) “
a alteração da titularidade da instalação de energia elétrica foi realizada sem o consentimento da Agravante, ato este que configura uma grave falha por parte da companhia de energia elétrica. Ao permitir que seu sogro realizasse tal alteração sem qualquer autorização, a Agravada infringiu o direito da Agravante, causando-lhe um prejuízo que culminou na emissão de cobranças em seu nome
” (fls. 04/05); II) “
Adicionalmente, a Agravada falhou em comunicar corretamente a abertura de cadastro em desfavor da Agravante [...] A ausência dessa comunicação privou a Agravante do direito de contestar ou esclarecer a regularidade dos débitos lançados em seu nome, sendo surpreendida pela inscrição indevida
” (fl. 05); III) “
A ausência de notificação prévia à Agravante, Monique Coelho Laurindo, acerca da cobrança integral do valor parcelado, representa uma afronta direta aos princípios que regem o direito do consumidor, configurando uma violação grave do seu direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços adquiridos
” (fl. 06); IV) “
encontra-se em situação de flagrante injustiça e constrangimento, uma vez que foi incluída em cadastros de proteção ao crédito apesar de estar rigorosamente em dia com os pagamentos do parcelamento acordado com a companhia de energia elétrica, EDP ES Distribuidora de Energia S/A. Essa inclusão indevida acarretou não só a violação de seus direitos como consumidora, mas também produziu graves prejuízos financeiros e morais
” (fls. 08/09); V) “
A manutenção da negativação, perpetrada de maneira imprópria pela Agravada, configura uma violação direta a esses direitos, perturbando a paz e a estabilidade financeira da Agravante
” (fl. 12).

Rememoro que, na origem, a agravante relata que em meados de março/abril de 2023 foi surpreendida com a notícia de uma instalação irregular de energia elétrica em sua obra, localizada na zona rural do Município de Atílio Vivacqua. Diante disso, se dirigiu até a empresa ré para buscar esclarecimentos, pois não havia sido notificada em relação à suposta fraude, mas apenas sobre um suposto débito no valor de R$ 5.716,47 (cinco mil, setecentos e dezesseis reais e quarenta e sete centavos). Na oportunidade, firmou termo de confissão de dívida, sendo parcelado o montante em 48 (quarenta e oito) vezes.

Contudo, em julho de 2023 foi surpreendida com a cobrança do débito de forma integral, sem ser avisada quanto a eventual cancelamento do parcelamento outrora firmado, o que a impediu de constar como fiadora nos contratos de prestação de serviços educacionais de seus dois filhos.

A agravante narrou, ainda, que nesse período também foi surpreendida com a alteração da titularidade da instalação de energia elétrica para o nome do seu sogro.

Em que pese as alegações da recorrente, os documentos acostados à exordial demonstram que o termo de confissão de dívida, na realidade, foi firmado apenas no ano seguinte à cobrança do débito, uma vez que foi emitido em 17 de abril de 2024, poucos dias antes do ajuizamento da demanda e na mesma data em que foi realizada a consulta ao SPC.

Aliás, a princípio, a cobrança foi devida, já que referente aos débitos espelhados nas faturas de energia elétrica de julho de 2023 e não foi demonstrada a inexistência de justa causa para o seu surgimento.

Sopeso que não há provas de que a agravante havia saldado a dívida ao tempo da inserção de seu nome no cadastro de proteção ao crédito, nem mesmo de que vinha quitando com as parcelas antes do ajuizamento do feito.

Ademais, a troca de titularidade da instalação de energia elétrica, aparentemente, em nada contribuiu para que o nome da agravante fosse inserido no mencionado cadastro.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.